Tribunal: TJES
Processo: 5010438-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010438-35.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLOVISMAR JOSE GALLI

AGRAVADO: LUZIA ANGELICA BINDA PLASTER

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADOS.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, devendo o benefício ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar essa condição, não sem antes oportunizar à parte a sua comprovação.

2. A existência de elementos acerca da capacidade financeira justifica o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

3. Recurso desprovido e embargos de declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por
CLOVISMAR JOSÉ GALLI
, em face da decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, nos autos da demanda monitória proposta em desfavor de
LUZIA ANGÉLICA BINDA PLASTER
.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que (i) é lavrador e o patrimônio que possui constitui-se do crédito perseguido da Agravada, decorrente da venda das sacas de café; (ii) os documentos juntados comprovam a condição de hipossuficiência; (iii) a crise hídrica e a pandemia causada pela Covid-19 piorou a sua situação financeira, e (iv) a manutenção da decisão agravada impede o seu acesso à justiça.

Assim, requer o deferimento da antecipação da tutela, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (id. 3626037).

Na decisão interlocutória, indeferi a antecipação da tutela e recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 3640035).

O Agravante opôs embargos de declaração, alegando vício de contradição na decisão interlocutória (id. 3731201).

Sem contrarrazões pela Agravada, apesar de intimada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5010438-35.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : CLOVISMAR JOSÉ GALLI

ADVOGADO : VINICYUS LOSS DIAS DA SILVA

RECORRIDA : LUZIA ANGÉLICA BINDA PLASTER

MAGISTRADO : MARCELO SOARES GOMES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita ao Agravante, haja vista a não comprovação da hipossuficiência jurídica (id. 3626131).

O Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) é lavrador e o patrimônio que possui constitui-se do crédito perseguido da Agravada, decorrente da venda das sacas de café; (ii) os documentos juntados comprovam a condição de hipossuficiência; (iii) a crise hídrica e a pandemia causada pela Covid-19 piorou a sua situação financeira, e (iv) a manutenção da decisão agravada impede o seu acesso à justiça (id. 3626037).

Após ser indeferida a antecipação da tutela recursal (id. 3640035), o Agravante opõe embargos de declaração, alegando vício de contradição (id. 3731201).

Não há manifestação da Agravada em contraditório recursal.

Pois bem.

É cediço que o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC, estabelece, expressamente, que se presume
verdadeira

a alegação de insuficiência financeira deduzida pela pessoa natural.

A propósito, essa é a posição do c. Superior Tribunal de Justiça, que admite o benefício da justiça gratuita, em regra, apenas com base na afirmação do estado de precariedade financeira.

Ilustrativamente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2
A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)” (destaquei)

Por sua vez, a presunção de insuficiência financeira é
relativa
, isto é, caso o juiz observe elementos
suficientes

e
capazes

de afastar os pressupostos legais de concessão de gratuidade, pode
indeferir
o pedido manejado, na forma do disposto no art. 99, § 2º, do CPC.

No caso concreto, o Magistrado
a quo

indeferiu o benefício por concluir que o Agravante possui condições suficientes de arcar com as despesas do processo.

Analisando os elementos que compõem os autos, de fato, existem fundadas razões para crer que o Agravante não faz jus à assistência judiciária gratuita, evidenciando o acerto da decisão agravada.

Como acentuado pelo Magistrado
a quo
, a juntada da CTPS, sem qualquer anotação, não é capaz de comprovar a sua hipossuficiência, já que o Agravante se qualifica como lavrador.

Vale ressaltar, que na petição inicial, o Agravante e sua família se autodenominam como
[.../ compradores e vendedores com notoriedade da região, do referido produto ‘Café Conilon’ [...]
(id. 3626076), tendo anexado documento informando que 01 (uma) saca do café, em novembro de 2021, perfazia o valor de R$ 779,00 (setecentos e setenta e nove reais).

No processo principal, o Agravante pretende ver satisfeito o crédito de mais de quinhentos mil reais, decorrente da negociação com uma única compradora, ora Agravada, demonstrando possuir demanda suficiente na sua atividade agrícola para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Além disso, o valor discutido remonta do ano de 2013, ou seja, passados mais de 10 (dez) anos, não é crível que o seu patrimônio refira-se tão somente a esse crédito, como alegado.

Cabia ao Agravante trazer as notas de produtor rural relativas a sua atividade agrícola, extratos bancários e despesas ordinárias, capaz de evidenciar a sua atual renda mensal e gastos, o que não ocorreu.

Nem mesmo um espelho de consulta do seu CPF junto ao
site
da Receita Federal, autoriza, por si só, o deferimento da assistência judiciária gratuita, já que a informação de que
[...] Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal [...]
, não induz, necessariamente, à condição de isento do imposto. A informação também pode significar que os dados do Agravante não foram enviados ou houve algum problema interno na Receita Federal.

Nesse escólio, não reputo razoável deferir a assistência judiciária gratuita se não existem fundadas razões para crer que o Agravante esteja em estado de precariedade financeira.

A constatação desses aspectos, portanto, justifica a manutenção da decisão agravada, sob pena de desnaturação do próprio instituto destinado aos economicamente hipossuficientes.

Por fim, considerando o julgamento do mérito do agravo de instrumento, reputo prejudicados os embargos de declaração opostos em face da decisão interlocutória que indeferiu a antecipação da tutela recursal, dada a sua natureza provisória.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
e
JULGO PREJUDICADOS os embargos de declaração
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/5010438-35.2022.8.08.0000_DI_EDcl_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)